Tribunal: TJDFT
Processo: 0701254-21.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. TEXTO DO § 2o DO ARTIGO 2o DO DECRETO-LEI No 911/69. TELEGRAMA DIGITAL. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. CERTIDÃO DE ENTREGA PELA ECT. REQUISITO CUMPRIDO. CONSTITUIÇÃO EM MORA REGULAR. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Inobstante a mora decorra do simples vencimento do prazo para pagamento, é indispensável para o ajuizamento ação de busca e apreensão a comprovação do envio de notificação a ser entregue no endereço do devedor constante do contrato.
2. Ainda que não seja indispensável que a notificação seja recebida pessoalmente pelo devedor, é necessário que seja, ao menos, entregue no endereço constante no contrato, mediante aviso de recebimento, na forma do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69.
3. Segundo a orientação do STJ, ainda que “a prática do ato seja demonstrada, costumeiramente, por meio de aviso de recebimento (AR) por via postal, considera-se cumprida a exigência pelo envio de telegrama digital, com certidão de entrega expedida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, porquanto atingido o dever de informação, a fim de possibilitar que o devedor possa purgar a mora” (AgInt no REsp 1821119/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 27/09/2019).
4. Na hipótese, a instituição financeira demonstra o envio de telegrama digital ao endereço do requerido constante da cédula de crédito bancário inadimplida, tendo o recebimento sido a entrega certificada de maneira virtual e detalhada, inclusive com aposição de hora de entrega e nome da pessoa que o recebeu.
5. Revelando-se, portanto, cumprido o requisito da comprovação da mora, deve ser cassada a sentença que indeferiu a petição inicial por falta de requisito objetivo, extinguindo o feito sem resolução do mérito.
6. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.